Tribunal: TJBA
Processo: 8000002-27.2023.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000002-27.2023.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLEURINETE DE OLIVEIRA BANDEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOAQUIM JOSE DE SOUZA BARROS, AILTON VASCONCELOS DE OLIVEIRA, CICERO PEREIRA VIANA

APELADO: PAULO CORREIA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CICERO PEREIRA VIANA, AILTON VASCONCELOS DE OLIVEIRA, JOAQUIM JOSE DE SOUZA BARROS

MK1/MKEP

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR EMBRIAGADO E SEM HABILITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. REVELIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ambas as partes, contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito.

2. A primeira apelante pleiteia a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

3. O segundo apelante alega nulidade da sentença por ausência de defesa técnica e requer improcedência dos pedidos por ausência de provas do ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa que justifique a nulidade da sentença por ausência de defesa técnica; e

(ii) estabelecer se estão configurados os danos morais e materiais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença.
Examinando o mandado, vê-se que ele contém todas as exigências estabelecidas no art. 250 do NCPC, eis que contém em seu conteúdo que a parte
deveria comparecer à audiência de conciliação, acompanhado de advogado, e que deveria ser apresentada defesa naquela oportunidade caso não fosse feito acordo com a parte contrária, sob pena de presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo apelado.

2. Cabia ao apelante providenciar a contratação de advogado ou então requerer assistência judiciária à Defensoria Pública, não sendo dever do julgador nomear defensor
ad hoc
para a apresentação da defesa.

A ausência de defesa ocorreu por desídia do próprio apelante; não se pode atribuir ao julgador qualquer responsabilidade pela falta de defesa, não se podendo então falar em violação do princípio do devido processo legal e dos demais princípios a ele intrínsecos.

3. Configurado o dano moral, considerando que o apelado conduzia veículo sem habilitação e sob efeito de álcool, causando lesão à vítima. Fixação do quantum indenizatório em R$ 25.000,00, valor razoável e proporcional ao dano sofrido, com caráter compensatório e pedagógico.

4. Inexistência de comprovação dos danos materiais alegados, sendo o tratamento médico custeado com recursos públicos, conforme documentos dos autos.

5. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A decretação da revelia não impede a análise do conjunto probatório e não supre a necessidade de prova do fato constitutivo do direito do autor.

2. O dano moral decorrente de acidente de trânsito causado por condutor embriagado e sem habilitação justifica indenização pecuniária com caráter compensatório e pedagógico.

3. A ausência de comprovação documental do dispêndio financeiro impede o reconhecimento do dano material.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8000002-27.2023.8.05.0060
, em que figuram como apelante CLEURINETE DE OLIVEIRA BANDEIRA e outros e como apelada PAULO CORREIA DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
REJEITAR a preliminar de nulidade da sentença
, e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .